Tribunal: STF
Processo: AI 93803
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO
QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA.
2.SE A EXECUÇÃO TRANSPOS A FASE DA AVALIAÇÃO E CULMINOU COM A
ARREMATAÇÃO, INCIDE O OBICE DO ART-325, IX, COMBINADO COM O INCISO
VI DO REGIMENTO INTERNO.
3.NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.